Tribunal: TJMT
Processo: 1021976-88.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021976-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORPAL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 10.482.002/0001-18 (RECORRENTE), RENATO DE AGUIAR LIMA PEREIRA - CPF: 446.409.271-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (RECORRIDO), LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE - CPF: 023.577.281-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1021976-88.2022.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes: BANCO ORIGINAL S/A E CORPAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Recorrido: AURO MENDES DE ANDRADE.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
– GOLPE DO BOLETO FALSO
- FRAUDE PERCEPTÍVEL DE PLANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto falso, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes, isso porque, o
boleto fraudado apresenta diferenças perceptíveis em relação aos boletos ordinariamente emitidos pela instituição financeira requerida
.

3.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

4.

Desta feita, entendo que os requeridos não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais.

5.

Recursos conhecidos e providos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento
R$ 4.139,86
(quatro mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de dano morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, a partir da sentença.

Os recorrentes arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, postulam a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou que seja reduzido o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

O recorrido pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Rejeita-se, de pronto, a preliminar de
ilegitimidade
passiva arguida, isso porque, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Trata-se de ação indenizatória, na qual o reclamante alega que adquiriu um terreno junto à requerida
Corpal Incorporadora e Construtora Ltda
, cujo pagamento seria mediante boleto bancário emitido pela instituição financeira
Banco Original S/A,
enviados mensalmente por e-mail oficial utilizado pela construtora requerida.

Assevera que recebeu a 17a (décima sétima) parcela por e-mail como pactuado, no entanto, após o pagamento foi surpreendido com a mensagem da requerida por e-mail, informando que a parcela do mês de maio estava pendente, que imediatamente encaminhou o comprovante de pagamento por e-mail e, momento em que foi informado que se tratava de boleto fraudado.

Alega ainda que, o boleto fraudado é idêntico ao original, não sendo possível identificar a adulteração a olho nu
.

Pois bem, ao contrário do que alega o reclamante, não se evidencia qualquer conduta comissiva ou omissiva, dos reclamados que pudesse caracterizar falha na prestação de serviços a legitimar a pretendida indenização por danos materiais e morais ao reclamante.

Isso porque, embora o reclamante tenha recebido o boleto falso no e-mail oficial da requerida,
nota-se que o referido boleto apresenta diferenças perceptíveis em relação aos boletos ordinariamente emitidos pela instituição financeira
, tento em vista que os boletos originais são emitidos pelo
Banco Bradesco
e não pelo
Banco Original
, conforme vejamos a seguir;

Portanto, resta evidente que os requeridos não tiveram qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão dos promovidos.

Destaca-se que, o dever de indenizar a qualquer título decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BOLETO FRAUDADO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO RÉU.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA A EXCLUIR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU (ART. 14, § 3o, DO CDC). (...).
Boleto fraudado que apresenta diferenças perceptíveis em relação aos boletos ordinariamente emitidos pela instituição financeira. Exclusão da responsabilidade da instituição financeira, diante de fato de terceiro e culpa exclusiva da autora.
Ausência de prova de que o boleto tenha sido gerado no âmbito da instituição financeira ou que os fraudadores tenham obtido dados junto ao réu.
Culpa exclusiva do consumidor e fato de terceiro. Inaplicabilidade da orientação da súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça à hipótese. Não caracterização de fortuito interno
. C
onsumidor que não agiu com as cautelas necessárias antes da realização do pagamento, inexistindo qualquer irregularidade ou falha na prestação dos serviços.
Ausência de nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pelo réu. Demandante que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia a teor do art. 373, inciso I do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJERJ. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00014523320218190025 202300127037, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 31/05/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11a CÂM, Data de Publicação: 01/06/2023)

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024